Tribunal: TJBA
Processo: 8005701-18.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005701-18.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DIEGO DOS SANTOS DAMACENA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Apelação Criminal nº: 8005701-18.2021.8.05.0141

Comarca: Jequié/Ba

Apelante: Ministério Público

Apelado: Diego dos Santos Damacena

Defen
sor: Defensoria Pública

Proc. Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles

Relator: Des. Nilson Castelo Branco

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO NA MODALIDADE VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença que reconheceu, de forma antecipada, a extinção da punibilidade do réu Diego dos Santos Damacena, denunciado por infração aos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal. A decisão recorrida fundamentou-se na prescrição virtual da pretensão punitiva estatal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível o reconhecimento antecipado da prescrição da pretensão punitiva, na forma da prescrição virtual ou em perspectiva, antes da prolação de sentença de mérito condenatória.

III. Razões de decidir

3. A Turma reconhece a possibilidade de aplicação casuística da prescrição virtual, especialmente quando, diante das circunstâncias objetivas do caso, não há razoável expectativa de que a sanção imposta supere o prazo prescricional.

4. No caso concreto, mesmo que aplicada pena superior ao mínimo legal, não haveria reprimenda suficiente para afastar a incidência da prescrição retroativa, considerando-se a data dos fatos, a ausência de marcos interruptivos relevantes, e a inexistência de circunstâncias judiciais que justificassem majoração expressiva da pena.

5. A súmula 438 do STJ, que veda a prescrição em perspectiva, não possui caráter vinculante, não impedindo que o tribunal adote entendimento diverso, com fundamento em princípios constitucionais e na economia processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade virtual.

Tese de julgamento
: “1. É juridicamente possível, de forma excepcional, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade virtual, quando demonstrada a ausência de interesse-utilidade na persecução penal. 2. A súmula 438/STJ não possui caráter vinculante, sendo admissível, em tese, posicionamento em sentido contrário por tribunais locais.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, VI; 129, § 9º; 147.

Jurisprudência relevante citada
:
Recursos em Sentido Estrito de nº 00029817-87.2006.805.0001 (j. em 15.03.2012), nº 0000001-69.1990.8.05.0244 (j. em 29.04.2014), nº 0003463-88.2006.8.05.0271 (j. em 13.03.2019) e 0018263-73.210.8.05.0080 (j. em 16.02.2021).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 08015701-18.2021.8.05.0141, oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/Ba, sendo Apelante o Ministério Público e Apelado
Diego dos Santos Damacena
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso aviado pelo Ministério Público, mantendo-se integralmente a sentença extintiva da punibilidade proferida pelo Juízo
a quo
, que
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade virtual ou em perspectiva,
nos termos do voto.